Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PENHORA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.452.840/SP. TEMA 872. SÚMULA 303/STJ AFASTADA. RESISTÊNCIA MESMO APÓS CONHECIMENTO DA VENDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação e determinou a desconstituição da penhora do imóvel. 1.1. Em sua apelação, o embargado requer a reforma da sentença para inverter o ônus da sucumbência. Afirma que não deu causa à propositura dos presentes embargos, pois a culpa deveria ser atribuída a quem não cuidou de proteger o seu patrimônio, uma vez que não levou a registro o documento de compra e venda do imóvel, objeto da presente demanda, no Cartório de Registro de Imóveis competente. Alega que em momento algum se opôs ou ofereceu qualquer resistência à penhora do imóvel, vez que era seu o interesse de resguardar o direito de ter o seu crédito satisfeito pela empresa Executada que no caso, naquele momento era representado e garantido pelo imóvel em questão, posto que era em nome da executada. 1.2. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões.
2. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.3. Com efeito, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de fundamentar a reforma da sentença. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A Súmula 303/STJ, com base no princípio da causalidade, estipula que: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3.1. Considerando que a embargante, proprietária do veículo desde 2018, não procedeu à transferência formal do bem para seu nome, deu causa, em princípio, à penhora efetivada tempos depois, em 2019, devendo responder pelos ônus de sucumbência. 3.2. Contudo, a Corte Superior, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (Tema 872, REsp 1.452.840/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/10/2016).
4. Na hipótese dos autos, mesmo depois de ser informado da venda do imóvel, o embargado continuou oferecendo resistência injustificada à penhora por mais de uma oportunidade. 4.1. Dessa forma, ele deu causa à propositura destes Embargos de Terceiro, mesmo posteriormente reconhecendo que o bem era da embargante, pois se tivesse feito isso quando soube da venda, nos autos da execução, não haveria necessidade deste processo. 4.2. Logo, a aplicação da referida súmula deve ser afastada no caso concreto, e aplicada a parte final do Tema 872 (REsp. repetitivo no 1.452.840/SP do STJ), razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que condenou somente o embargado a suportar os ônus de sucumbência.
5. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 2.000,00, a título de honorários advocatícios. 5.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
6. Recurso improvido. Honorários corrigidos de ofício.